Tribunal: TCU
Processo: 043.541/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de admissão de pessoal pela Caixa Econômica Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de admissão de pessoal emitido pela Caixa Econômica Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento na Constituição Federal, art. 71, inciso III, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, e 41, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão do Sr. Yuri Veiga Prata; 9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista da 10a Região, e, caso venha a ser desconstituída a sentença ora favorável ao interessado, torne sem efeito seu ato de admissão aos quadros da empresa e providencie o cadastramento de seu desligamento no sistema e-Pessoal; e 9.2.2. dê ciência desta deliberação ao Sr. Yuri Veiga Prata.